Tribunal: TJBA
Processo: 8010106-44.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010106-44.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEAN LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU QUE NÃO RECONHECEU A PRÁTICA DELITIVA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE SE IMPÕE. AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jean Leite dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226
,
do CPP acarreta nulidade processual; (ii) verificar se existe suficiência probatória para manter a condenação; (iii) avaliar se o crime deve ser desclassificado para receptação culposa; (iv) analisar se as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo restaram comprovadas; (v) examinar se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida; (vi) aferir se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada; (vii) definir se o Apelante possui direito de recorrer em liberdade; e

(viii) averiguar o pedido de afastamento da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação.

4. A inobservância das formalidades do art. 226, do CPP não acarreta nulidade quando a condenação encontra respaldo em outros elementos probatórios robustos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O conjunto probatório demonstra de forma suficiente a autoria e materialidade delitivas, através das declarações judiciais das vítimas, que confirmaram os fatos com riqueza de detalhes, do reconhecimento presencial realizado em juízo sem hesitação, e da prisão em flagrante do Apelante na posse do veículo subtraído e de aparelho celular de uma das ofendidas.

6. A desclassificação para receptação culposa não procede, pois as vítimas foram categóricas ao afirmar que o Recorrente participou ativamente do roubo como um dos autores da subtração mediante grave ameaça, sendo sua versão isolada e inverossímil.

7. As majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram comprovadas através das precisas declarações das ofendidas, que relataram a divisão de tarefas entre dois agentes e o uso de arma de fogo para intimidação, sendo desnecessária a apreensão do artefato bélico.

8. A atenuante da confissão espontânea não se configura, pois o simples fato de ter sido encontrado na posse do veículo não constitui reconhecimento voluntário da prática delitiva.

9. A agravante da reincidência deve ser afastada, uma vez que o delito ocorreu em 19.11.2021, quando o Apelante não ostentava qualquer condenação definitiva, pois as sentenças condenatórias que possui em seu desfavor transitaram em julgado em datas posteriores ao crime.

10. Redimensionada a pena utilizando-se os critérios adotados pelo Juízo primevo, considerando se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Sanção definitiva fixada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa
.

11.
A exclusão da pena pecuniária mostra-se inviável por estar expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal, configurando sua supressão afronta ao princípio da legalidade.

12.
O direito de recorrer em liberdade deve ser concedido, pois a sentença baseou-se em premissa factualmente incorreta ao afirmar que permaneciam os requisitos da prisão preventiva, quando o Apelante nunca esteve preso por este processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 63, 65, III, "d", 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 33, §2º, "b"; CPP, arts. 156, 226, 282, §2º e §4º, e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira Seção.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010106-44.2023.8.05.0039, da Comarca de
Camaçari
/BA, tendo como Apelante
Jean Leite dos Santos
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

conhecer
parcialmente do recurso, na extensão, dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto da Relatora.